Tribunal: TJMT
Processo: 0017362-89.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017362-89.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (EMBARGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.999.424/0001-14 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), AUTO SUECO CONCESSIONARIA DE VEICULOS (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), INFRAMAX CONSRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), AUGUSTO LOPES ESCUDERO - CPF: 070.212.589-09 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), AUGUSTO LOPES ESCUDERO - CPF: 070.212.589-09 (ADVOGADO), AUTO SUECO CONCESSIONARIA DE VEICULOS (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.999.424/0001-14 (EMBARGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

AUTO SUECO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS

EMBARGADO:

INFRAMAX CONSRUÇÕES E TERRAPLENAGEM

LTDA

EMBARGADO:

VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – VÍCIO/DEFEITO NO PRODUTO
– CONDENAÇÃO DA
S RÉS AO CUSTEIO DO CONSERTO DA PEÇA DEFEITUOSA (DIFERENCIAL) -

ALEGADAS OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ).

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado
e não entre esse e outro julgado desta Corte
.”
(EDcl no AgInt nos EREsp 1246831/AM).

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

AUTO SUECO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS

EMBARGADO:

INFRAMAX CONSRUÇÕES E TERRAPLENAGEM

LTDA

EMBARGADO:

VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA

R E LA T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AUTO SUECO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS
contra o acórdão de IDs. ns. 42324493 que deu provimento ao
Recurso de Apelação
interposto por
INFRAMAX CONSRUÇÕES E TERRAPLENAGEM

LTDA
e, por consequência, julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada em desfavor da embargante e da
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA
, condenando as requeridas apeladas a pagarem à autora, a título de danos materiais, a importância de R$20.320,40, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora legais, a partir da citação.

Sustenta que o aresto se revela obscuro, necessitando ser aclarado na medida em que, apesar de reconhecer que a parte autora – conhecida empresa do ramo de construção – não se enquadra no conceito de consumidora, ainda assim foram aplicadas as diretrizes do CDC.

Assevera que ao considerar que a autora não poderia ser considerada consumidora – por não ser destinatária final do veículo – e, ainda assim, aplicar as disposições do CDC ao caso, ao aresto também se revela contraditório.

Afirma que a conclusão do aresto contraria inclusive recente decisão desta Câmara, de relatoria desta Desembargadora (Ag Int. no AI no 1012313-32.2019.8.11.0000), segundo a qual o adquirente não pode ser considerado consumidor, quando o produto adquirido é utilizado no fomento de sua atividade econômica, como no caso dos autos.

Aduz que
outro ponto que se mostra obscuro no v. acórdão e que merece esclarecimento por parte desses nobres julgadores é sobre a desconsideração da perícia técnica realizada.

Pondera que a perícia foi realizada de forma indireta diante da ausência da peça defeituosa que, quando do conserto do caminhão ficou sob os cuidados da autora da demanda, visto que a substituição não foi por garantia, sendo a peça substituía entregue ao cliente.

Propala que a perícia teria levado em consideração todos os elementos apresentados principalmente pela parte autora, avaliando, inclusive, o local onde o veículo estava sendo utilizado – local sem pavimentação e de alto aclive – o que torna a utilização do veículo severa, de modo que, conforme afirmado no Laudo Pericial, o motivo da quebra foi ruptura de material, justamente pela forma de trabalho que o veículo era submetido, qual seja, maior resistência de tração e pressão, sendo essa a causa para a ruptura de material dos componentes de engrenagens.

Alega que embora o
acórdão afirme que o adquirente do caminhão espera robustez, resistência e durabilidade, certo é que tais considerações merecem maiores esclarecimentos, pois apesar da resistência e robustez esses veículo possuem algum limite de carga e resistência, e no caso concreto há indícios nos autos que demonstram a utilização severa, que foge da programação normal que o veículo suporta.

Contrarrazões no ID. n. 44946488, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008).

De igual modo, segundo a jurisprudência

“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

No caso, todavia, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em contradição e obscuridade, em momento algum apontou o recorrente especificamente quais os pontos contraditórios, obscuros e/ou materialmente errôneos do julgado.

Ao contrário do que afirma a embargante, não há qualquer obscuridade ou contradição em se reconhecer que embora a autora não se amolde tecnicamente ao conceito de destinatário final do bem adquirido por utilizá-lo no fomento da sua atividade e, apesar disso, reconhecer a aplicabilidade da legislação consumerista à relação havida entre as partes, haja vista a vulnerabilidade técnica do adquirente do produto.

Isso porque,
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC
(teoria finalista mitigada).”
(AgInt no AREsp 1083962/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019)

Os precedentes são inúmeros: AgInt no AREsp 1537969/PR; AgInt no AREsp 1285559 / MS; AgInt no AREsp 728797 / RS; REsp 567192 / SP; e

REsp 1195642 / RJ, etc.

Ora, conquanto seja natural que a autora se utilize do caminhão no desenvolvimento de sua atividade empresarial – qual seja, construção e terraplenagem – certo é que não goza dos mesmos conhecimentos técnicos que as rés no que no que tange ao funcionamento de diferenciais de motores automotivos.

O fato de, em outro julgado, o colegiado, ou mesmo esta relatora ter deixado de reconhecer a aplicabilidade do CDC em relação em que o adquirente de determinado produto não poderia ser considerado destinatário final do bem não significa que o aresto ora embargado seja contraditório.

Afinal, como já repisado,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é aquela que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado
e não entre esse e outro julgado desta Corte
.”
(EDcl no AgInt nos EREsp 1246831/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019).

No que se refere à desconsideração do laudo porque,
“consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 940.832/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020)

No caso, a maioria do colegiado aderiu ao posicionamento desta Relatora que entendeu que o laudo invocado teria sido inconclusivo, pelas seguintes razões:

“[...]

Neste viés, conquanto tenha sido realizada prova pericial, esta se revelou absolutamente imprestável para o reconhecimento ou o afastamento a culpabilidade da consumidora requerente.

Isso porque, além de ter sido realizada de forma indireta, ou seja, apenas através de fotos – já que a peça em si desapareceu, permanecendo, inclusive, divergência entre as partes acerca do seu paradeiro – o seu resultado também não conclusivo quanto à culpa da consumidora como, equivocadamente, tentou fazer crer a sentença.

Note-se em momento algum a perícia concluiu assertivamente que o motorista da autora teria dado causa à quebra do diferencial por mau uso do veículo. Apenas afirma que
“pode ter ocorrido”
tal fato.

Senão vejamos:

‘[...]

RELATÓRIO CONCLUSIVO

Em análise dos documentos apresentados aos autos,
o presente trabalho ocorreu através de análise documental
, a fim de identificar os fatos que ensejaram para a ruptura do conjunto mecânico Diferencial do veículo caminhão Volvo, VM-260, tração 6x4, motor Diesel de 06 Cilindros/7,2L com Potência de 260cv/DIN, chassi 93KK0E0D6BE128204, placa NTZ-0822, cor Branca.

Após realizados todos os procedimentos, e análises dos registros fotográficos e prospectos de Engenharia Mecânica, tem se que:

I- A origem da quebra do diferencial do veículo ocorreu durante as atividades que eram realizadas com o automóvel na estrada de acesso a usina Teles Pires.

II-
Em análises as imagens juntadas aos autos
da estrada onde o veículo percorria é possível identificar que a estrada possuía instabilidade e uma baixa aderência.

III- Ainda, diante das imagens juntadas aos autos quanto as peças que foram danificadas, não foram identificadas que os componentes apresentavam algumas inconsistências, ainda se constata que as peças possuem uma espessura que apresenta adequada para realizar as funções em que foi fabricada.

[...].

IV. Desta forma conclui que o veículo objeto da lide trata-se de um caminhão utilizado para transporte de carga, com função de bloqueio da caixa de transferência, onde realiza a distribuição de força gerada pelo motor para os eixos traseiros, e diante de atividades realizadas em uma Estrada de terra,
pode ter ocorrido
o acionamento do bloqueio do diferencial de forma inadequada
ou ainda o
condutor submeteu o veículo a algum acionamento mecânico severo que ensejou a quebra do diferencial
.’ (IDs. n. 22149498 - Pág.4 e n. 22149499 - Pág. 1 – gr.n.)”
(ID. n. 42324493 - Pág. 6/6)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020